Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 18, DO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PACOTE DE VIAGEM FAMILIAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Nesse passo, pelo simples fato de resistir à pretensão autoral, e fazendo parte da cadeia de fornecedores - art. 18, do CDC -, a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo do processo.

2. Quando os consumidores realizam o procedimento de compra de pacote de viagem, com hotel e passagem área incluída, e por decisão unilateral da empresa aérea, houver o cancelamento das passagens, tal fato caracteriza defeito na prestação do serviço. Tendo em vista que a agência de turismo faz parte da cadeia de fornecedores - art. 18, do CDC -, será solidariamente responsável para responder pelas eventuais condenações.

3. O direito à reparação nasce uma vez apurado o eventus damni, independentemente de haver, ou não, comprovação de prejuízo. Isto porque o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado.

4. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, bem como a intensidade e os efeitos da lesão, devendo a sanção ter finalidade didático-pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa. Se, diante desses requisitos, o valor da condenação mostrar-se ajustado ao caso, deve ser mantido.

5. Apelo não provido.